Tribunal: TJMT
Processo: 1006261-09.2018.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006261-09.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON LEAL DAS NEVES - CPF: 278.310.328-19 (EMBARGANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP - REENQUADRAMENTO DE EDUCADOR SOCIAL COMO PROFESSOR - OBSCURIDADE QUANTO AO PERÍODO DEVIDO - DIFERENÇAS SALARIAIS ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 185/2019 - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS NESTE PONTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES - OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO PARA FINS DE APOSENTADORIA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO - TRAZIDA SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS - INOVAÇÃO RECURSAL.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, os Embargos de Declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado, conforme art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1.466.759/SP).

2. Constatada no acórdão a dissonância entre a ementa, a fundamentação e a parte dispositivo do voto, os embargos merecem acolhida para que seja aclarado o ponto obscuro e adequado o julgamento ao caso concreto, no que diz respeito às diferenças salariais, devidas até o efetivo reenquadramento, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar Municipal n.º 185/2019.

3. Ainda que deduzida na inicial, não se conhece da matéria não suscitada nas razões de Apelação e apresentada posteriormente, em Embargos de Declaração, caracterizando inovação recursal.

5. Embargos conhecidos em parte e acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ALISSON LEAL DAS NEVES

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento parcial ao seu Recurso de Apelação, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento das diferenças salariais referentes ao reenquadramento do cargo de
“Educador Social”
para o cargo de
“Professor”
e os reflexos dos anos de 2013 a 2018, respeitada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ (id. 154221185).

Em suas razões, o Embargante alega que o Acórdão seria omisso e contraditório, pois na fundamentação
“RECONHECEU o DIREITO
do Embargante em receber a diferença remuneratória relativa ao cargo de professor, no entanto, na condenação fixou-se até o ano de 2.018, sendo que
o correto é todo o período, ou seja, até que efetivamente reenquadrado na função original
. Nesta perspectiva, deve ser RETIFICADO/COMPLEMENTADO o Acórdão, no sentido de especificar com clareza e em consonância com o exposto nos fundamentos, precisamente, na parte que o pagamento das diferenças deverá abarcar o pagamento retroativo, sendo os anos de 2013, 2014; 2015; 2016; 2017; 2018,
e assim SUCESSIVAMENTE, até o reenquadramento a teor do parágrafo único do art. 1º, LC 185/2019
.”
(id. 156316656).

Ao final, postula também o reconhecimento quanto a todos os benefícios insculpidos na Lei Complementar Municipal n.º 062/2011, para o fim de que todo o período seja reconhecido pra o fim de aposentadoria, notadamente
“a aposentadoria especial de Professor”
.

Intimado, o
MUNICÍPIO

Embargado deixou transcorrer
in albis

o prazo para manifestar-se sobre os Embargos (id. 160994196).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe o registro de ciência do Acórdão embargado em 23/01/2023, com prazo de cinco dias terminando em 30/01/2023, tendo sido interpostos os aclaratórios nesta data, portanto, dentro do prazo legal (art. 1.023 do CPC).

Desnecessária nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que dispensou sua intervenção antes do julgamento do Recurso de Apelação (id. 120184494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante
ALISSON LEAL DAS NEVES

pretende a reforma da Decisão Colegiada para que conste com clareza e em consonância com o exposto nos fundamentos, que o pagamento das diferenças deverá abarcar o pagamento retroativo de 2013 a 2018,
“e assim sucessivamente, até o reenquadramento a teor do parágrafo único do art. 1º, LC 185/2019”
.

O Acórdão Embargado restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL - SENTENÇA IMPROCEDENTE - SERVIDOR PÚBLICO - EDUCADOR SOCIAL - MUNICÍPIO DE SINOP - MESMO ÍNDICE REMUNERATÓRIO DOS PROFESSORES - EXTENSÃO - ART. 20, §1º DA LEI Nº 1.604/2011 -
DIFERENÇAS SALARIAIS DOS ANOS DE 2013 A 2017

- REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO, TERÇO CONSTITUCIONAL E FÉRIAS - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1. A Lei Municipal n. 062/2011, cujo teor alterou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de Sinop-MT, expressamente previu que “o Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores”, hipótese que se aplica ao caso concreto. 2. Em que pese tenha havido o reenquadramento do apelante, as diferenças referentes aos reflexos incidentes sobre o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional não foram observadas,
sendo devidas ao apelante até a edição da Lei Complementar nº 185/2019
, respeitada a prescrição quinquenal. 3. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada.” (TJMT. N.U 1006261-09.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/12/2022, DJe 20/12/2022) (id. 154221185) (g.n.)

A princípio, é importante destacar que os Embargos de Declaração se destinam a desfazer ambiguidade,
aclarar obscuridade
, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado, conforme art. 1.022 do CPC
(STJ. EDcl no AgInt no REsp n. 1.466.759/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)
.

No caso destes autos, logo de plano, registro que os declaratórios comportam parcial provimento,
apenas para aclarar o período para o pagamento das diferenças decorrentes do reenquadramento
,
portanto, sem efeitos infringentes.

É que, apesar de acertadamente constar na premissa menor da ementa que
“as diferenças referentes aos reflexos incidentes sobre o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional não foram observadas, sendo devidas ao apelante
até a edição da Lei Complementar nº 185/2019
”
, na premissa maior constou apenas
“DIFERENÇAS SALARIAIS DOS ANOS DE 2013 A
2017
”
, enquanto na parte dispositiva constou até
“2018”
, conforme se vê:

“(...) Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
condenar o apelado ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos na gratificação natalina, terço constitucional e férias dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e

2018
, referentes ao reenquadramento do apelante, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser observados quanto a incidência de juros e correção monetária a aplicação do Tema 810 do STF e 905 do STJ (...)” (id. 154221185, p. 9) (g.n.)

Contudo, na fundamentação do Acórdão constou expressamente que o reenquadramento deve se dar de acordo com a Lei Complementar Municipal n.º 185/2019, cujo dispositivo foi inclusive transcrito pelo Relator,
in verbis
:

“(...) Posteriormente, o apelado promoveu nova alteração, publicando a
Lei Complementar 185/2019
, onde reenquadra de ofício todos os ocupantes do cargo de Educador Social que trata o artigo 20 da Lei n. 1.604/2011 para o de Professor, de modo que exercerão suas atividades de acordo com as disposições contidas na Lei Complementar n. 062/2011, em especial ao estabelecido no inciso I do art. 2º, combinadas às atribuições específicas elencadas no §3º do art. 4º do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios – PCCS.

Vejamos a descrição da referida Lei Complementar 185/2019:

“Dispõe sobre o reenquadramento do cargo de Educador Social ao cargo de Professor e dá outras providências.

Art. 1º
Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder o
reenquadramento
de todos os servidores ocupantes do cargo de
Educador Social
, de que trata o art. 20 da Lei nº 1.604/2011, para o cargo de
Professor
.

Parágrafo único. O reenquadramento de que trata a presente Lei Complementar será feito de ofício pelo Poder Executivo Municipal até o dia 15 de janeiro de 2020
.
(...)” (id. 154221185, p. 9) (g.n.).

O Acórdão embargado se embasou inclusive em precedente desta egrégia Câmara, do qual se destaca a seguinte parte da ementa:

“(...) Nesse sentido já se manifestou este Tribunal:

(...)
Assim, resulta demonstrado que a autora da ação realmente faz jus a perceber os mesmos índices aplicados aos Professores na Lei Complementar nº 062/2011,
até o início da vigência da Lei Complementar nº 185/2019
.
(N.U 1003387-80.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)
” (...)” (id. 154221185, p. 8) (g.n.)

Frise-se que, a despeito de se considerar inclusas no pedido as obrigações sucessivas, independentemente de declaração expressa do Autor, nos termos do art. 323 do CPC,
no caso
sub judice
a pretensão de pagamento das diferenças de 2013 a 2018
“
e assim sucessivamente”
constou expressamente da petição inicial (pedidos
d.1, e
e
f
, id. 112716719, pp. 12/13), tendo o ora Embargante reiterado o referido pedido de pagamento nas razões da Apelação
“nos moldes do parágrafo 1º, do art. 20, da Lei 1.604/2011”
(id. 112721058, p. 18).

Portanto, e sem que isso implique em modificar a conclusão do julgado, o presente recurso
comporta acolhida apenas para sanar o referido ponto
, nos termos da fundamentação supra, que passam a integrar a decisão embargada,
aclarando
o Acórdão a fim de que:

I) na premissa maior da ementa, onde se lê
“DIFERENÇAS SALARIAIS DOS ANOS DE 2013 A 2017”
, passe a constar:
“DIFERENÇAS SALARIAIS DOS ANOS DE 2013 A 2019”
;

II) na premissa menor da ementa, onde se lê
“sendo devidas ao apelante até a edição da Lei Complementar nº 185/2019”
, passe a constar:
“sendo devidas ao apelante até o reenquadramento, a teor do parágrafo único do art. 1º, da LC 185/2019”
; e

III) na parte dispositiva do Acórdão, onde se lê
“dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, referentes ao reenquadramento do apelante”
, passa a constar:
“dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e assim SUCESSIVAMENTE, até o reenquadramento, a teor do parágrafo único do art. 1º, da LC 185/2019”
.

Assim, o Acórdão embargado passará a contar com a seguinte ementa e dispositivo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL - SENTENÇA IMPROCEDENTE - SERVIDOR PÚBLICO - EDUCADOR SOCIAL - MUNICÍPIO DE SINOP - MESMO ÍNDICE REMUNERATÓRIO DOS PROFESSORES - EXTENSÃO - ART. 20, §1º DA LEI Nº 1.604/2011 -
DIFERENÇAS SALARIAIS DOS ANOS DE 2013 A 2019
- REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO, TERÇO CONSTITUCIONAL E FÉRIAS - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1. A Lei Municipal n. 062/2011, cujo teor alterou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de Sinop-MT, expressamente previu que “o Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores”, hipótese que se aplica ao caso concreto. 2. Em que pese tenha havido o reenquadramento do apelante, as diferenças referentes aos reflexos incidentes sobre o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional não foram observadas,
sendo devidas ao apelante até o reenquadramento, a teor do parágrafo único do art. 1º, da LC 185/2019
, respeitada a prescrição quinquenal. 3. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para condenar o apelado ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos na gratificação natalina, terço constitucional e férias
dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e assim SUCESSIVAMENTE, até o reenquadramento, a teor do parágrafo único do art. 1º, da LC 185/2019
, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser observados, quanto à incidência de juros e correção monetária, a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Por derradeiro, quanto à pretensão de se reconhecer
“todo o período para fins de aposentadoria; em especial, a aposentadoria especial de Professor”
, melhor sorte não detém o Embargante.

É que, ainda que a pretensão tenha sido deduzida na inicial (pedido
d.2,
id. 112716719, p. 12), o Embargante não traçou uma linha sequer a esse respeito nas razões de Apelação (id. 112721058), de modo que o reconhecimento de todo o período para o fim de aposentadoria aduzido somente em sede Embargos de Declaração retrata inovação recursal, não sendo possível o conhecimento dos aclaratórios, nesta parte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 877 DO CÓDIGO CIVIL.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 877 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. ART. 1.025 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II -
A suscitada omissão
em torno da análise do art. 877 do Código Civil
não consta das razões de apelação
, sendo trazida tão
somente em sede de embargos de declaração
, o que configura, no ponto,
indevida inovação recursal
, impedindo o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa
. III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ. (...) VII - Agravo Interno improvido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.952.871/RJ, Relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 21/03/2022, DJe 25/03/2022.) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
parcialmente do Recurso interposto e, na parte conhecida,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para o fim de aclarar a obscuridade apontada, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023